Tribunal: TJBA
Processo: 8052600-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052600-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO FRANCISCO DE MORAES NETO

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
ANDREI SALOMAO OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMÓVEL SITUADO EM ZONA URBANA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Pedro Francisco de Moraes Neto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista/BA, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal movida pelo Município de Vitória da Conquista para cobrança de IPTU. O agravante alegou que o imóvel objeto da execução teria destinação rural, sendo indevida a exigência do IPTU em razão da incidência do ITR.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula nº 393.

A caracterização do imóvel como rural ou urbano não se dá exclusivamente por sua localização, mas também por sua destinação econômica, nos termos da Lei nº 8.629/1993 e do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964).

O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana do município, conforme disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional. A legislação municipal pode definir áreas urbanas e urbanizáveis, independentemente da atividade exercida no local.

A incidência do ITR, por sua vez, ocorre apenas quando há efetiva comprovação de exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial no imóvel, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 57/1966.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante, como guias de trânsito animal e notas fiscais de venda de leite, não comprovam, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, que o imóvel é destinado à atividade rural.

O parecer técnico produzido pela Inspetoria Geral de Rendas do município, acompanhado de fotografias do local, corrobora a tese de que o imóvel se encontra em zona urbana e não apresenta características suficientes para afastar a exigibilidade do IPTU.

A presunção de legitimidade da CDA impõe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência da obrigação tributária. Essa prova, por demandar dilação probatória, deve ser produzida nos embargos à execução, e não em sede de exceção de pré-executividade, conforme reiterada jurisprudência do STJ, especialmente no Tema Repetitivo 108 (REsp nº 1.110.925/SP).

I
II
. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é meio inadequado para discutir a incidência de IPTU sobre imóvel situado em zona urbana quando a questão exige dilação probatória para comprovação da destinação rural da propriedade.

A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) somente pode ser infirmada mediante prova inequívoca, a ser produzida nos embargos à execução, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 108.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 153, VI, e 156, I; CTN, arts. 29 a 34; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, I; Lei nº 4.504/1964, art. 4º; Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 393; STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009; TJ-BA, AI nº 8034398-16.2023.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, julgado em 19/03/2024; TJ-RO, AI nº 0805954-39.2022.822.0000, Rel. Des. Miguel Monico Neto, julgado em 09/03/2023; TJ-MT, AC nº 1003649-93.2021.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 18/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8052600-07.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante
PEDRO FRANCISCO DE MORAES NETO
e Agravado o
MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA